Tribunal: TCU
Processo: 005.613/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acordo de Leniência em fase de negociação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos a acordo de leniência, em fase de negociação, em que a Controladoria-Geral da União solicita a este Tribunal informações sobre a existência de processos em trâmite nesta Corte de Contas com objeto conexo com a proponente, em conformidade com a primeira ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) disciplinado na Instrução Normativa TCU 95/2024. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos art. 5o da IN TCU 95/2024, informar à CGU/AGU que, com base nas informações recebidas na forma do art. 2o da mesma instrução normativa e nos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo em que sejam apurados danos ao erário relacionados à proponente do "caso 83" (Oficio 2649/2024/SIPRI/CGU); 9.2 informar que as pesquisas realizadas no âmbito deste Tribunal limitaram-se aos dados fornecidos pela Controladoria-Geral da União no ofício à peça 4, "utilizando como parâmetros de pesquisa o nome e o CNPJ da pessoa jurídica colaboradora", não sendo possível aferir a existência de processos relacionados a outras empresas vinculadas ao mesmo grupo empresarial; 9.3 manter o sigilo dos autos, exceto quanto às peças integrantes deste Acórdão; 9.4 dar ciência deste Acordão à Controladoria-Geral da União, informando que o teor de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.